Tribunal: TJPA
Processo: 0800952-71.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3468 - Corrupção de Menores
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0800952-71.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE ANANINDEUA/PA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NA PRÁTICA DELITIVA. IMPUTAÇÃO CONCOMITANTE DO ART. 244-B DO ECA. APARENTE CONFLITO ENTRE NORMA GERAL E NORMA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS. PREVALÊNCIA DA TUTELA DA SAÚDE PÚBLICA. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. PRECEDENTES DO TJPA. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca. A controvérsia reside na definição da competência para processar e julgar Ação Penal que imputa à ré a prática de tráfico de drogas em concurso com o crime de corrupção de menores, devido ao envolvimento de um adolescente na empreitada criminosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em definir se a participação de adolescente no crime de tráfico de drogas atrai a competência da Vara Especializada, pela suposta prática do crime autônomo de corrupção de menores (art. 244-B do ECA), ou se a conduta deve ser analisada sob a ótica da Lei nº 11.343/2006, que prevê uma causa de aumento de pena específica para tal circunstância (art. 40, VI), mantendo-se a competência da Vara Criminal comum.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aparente colisão de normas entre o art. 244-B do ECA e o art. 40, VI, da Lei de Drogas resolve-se pela aplicação do
princípio da especialidade
. A Lei nº 11.343/2006, por ser diploma específico que rege os crimes relacionados a entorpecentes, prevalece sobre a norma de caráter geral.

4. A conduta de traficar envolvendo ou visando atingir menor de idade já encontra tipificação específica e mais gravosa na própria Lei de Drogas, que estabelece uma majorante de pena. A condenação simultânea pelo crime de corrupção de menores e pelo tráfico majorado configuraria inaceitável
bis in idem
, punindo o agente duas vezes pelo mesmo fato.

5. A jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
e deste
Egrégio Tribunal de Justiça do Pará
é pacífica no sentido de que, em casos de tráfico com participação de menor, deve incidir apenas a causa de aumento de pena prevista na lei especial, afastando-se o concurso com o crime do art. 244-B do ECA e, por conseguinte, a competência da vara especializada. O bem jurídico tutelado pela norma de tóxicos é a saúde pública, o que firma a competência da vara criminal comum.

IV. DISPOSITIVO

6. Conflito conhecido e, em consonância com o parecer ministerial, julgado
procedente
, para
fixar a competência do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 33 e Art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006; Art. 244-B da Lei nº 8.069/90 (ECA).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.716.826/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10/04/2018; TJ-PA, CJ 0806216-11.2022.8.14.0000, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, j. 02/08/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária do Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
conhecer e Julgar Procedente o Conflito Negativo de Jurisdição,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PATRICIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Ananindeua/PA em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Comarca, nos autos da Ação Penal nº 0817119-82.2025.8.14.0006, instaurada para apurar a suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e corrupção de menores por ERIKA FERNANDA AMARAL FERREIRA (ID 33196308)

Consta nos autos que a ré foi presa em flagrante delito em 24/07/2025, na posse de 467 invólucros de substância análoga a "oxi", pesando 87g (oitenta e sete gramas), conforme Laudo Pericial. A prisão ocorreu na companhia do adolescente V. D. S. C., que, segundo a denúncia, a auxiliava na preparação da droga.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor da ré, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e no art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Ao receber os autos, o Juízo da 2ª Vara Criminal de Ananindeua (suscitado) declinou de sua competência (ID
33196308),
entendendo que a imputação do crime de corrupção de menores atrairia a competência da vara especializada.

Redistribuído o feito, o Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente (suscitante), por sua vez, suscitou o presente conflito (ID

33196308
), argumentando que o envolvimento de menor no tráfico de drogas configura a causa de aumento de pena do art. 40, VI, da Lei de Drogas, e não crime autônomo, devendo prevalecer a norma especial e, consequentemente, a competência da vara criminal comum.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID
33677289),
manifestou-se pelo conhecimento e procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento por plenário virtual.

VOTO

O cerne da questão consiste em definir o juízo competente para processar e julgar a Ação Penal nº 0817119-82.2025.8.14.0006, que apura a prática de tráfico de drogas com o envolvimento de um adolescente.

A matéria não comporta maiores digressões, encontrando-se pacificada na jurisprudência pátria. A solução para o aparente conflito de normas entre a Lei de Drogas e o Estatuto da Criança e do Adolescente se dá pela aplicação do
princípio da especialidade
.

A Lei nº 11.343/2006, ao tratar dos crimes relacionados a entorpecentes, previu de forma específica a hipótese de envolvimento de criança ou adolescente, estabelecendo no art. 40, inciso VI, uma causa de aumento de pena de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Trata-se de norma especial que prevalece sobre a regra geral do art. 244-B do ECA.

Pelo que se depreende do relatório emitido pela autoridade policial (Id153532097), a participação do adolescente V. D. S. C. no crime que ora se apura era, em tese, auxiliar na embalagem dos entorpecentes, inexistindo qualquer elemento que aponte para o dolo de abusar de sua vulnerabilidade a atrair a incidência da Súmula 13 do TJPa, segundo a qual
“a Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes é competente para julgar delitos praticados com o dolo de abusar da situação de vulnerabilidade do menor, e não simplesmente contra vítimas menores de 18 anos, critério objetivo que dificulta a efetiva prestação da tutela jurisdicional especializada”.

Considerando que não há previsão legal de tipo penal autônomo quando a prática do tráfico de entorpecentes ocorre em contexto que envolve criança/adolescente, deve-se aplicar a causa de aumento prevista na legislação específica, isto é o art. 33 c/c art. 40, VI, da lei n.º 11.343/2006. Tal situação não atrai a competência da Vara Especializada, permanecendo a competência das Varas Criminais Comuns para processar e julgar delitos de tráfico de drogas, ainda que a situação envolva menor, como no caso dos autos.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, reiteradamente, vem decidindo pela competência da vara criminal comum em casos análogos:

ACÓRDÃO N.º

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO N.º 0817725-65.2024.8.14.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DISTRITAL DE ICOARACI, COMARCA DE BELÉM-PA.

Interessados: Johnata Nascimento dos Santos e Rosilene Batista Ferreira.

Autos em referência: 0800580-09.2023.8.14.0201.

Procurador de Justiça: Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. VARAS CRIMINAIS DO MESMO DISTRITO. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA RESOLUÇÃO Nº 023/2011-GP/TJPA. COMPETÊNCIA FIXADA NA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém/PA, em face do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da mesma Distrital, nos autos de inquérito policial que apura a suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas) e art. 244-B da Lei nº 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), atribuídos a Johnata Nascimento dos Santos e Rosilene Batista Ferreira. O Juízo suscitado declinou da competência ao entender que os fatos envolvem adolescente, enquanto o juízo suscitante entendeu que a infração principal é de natureza relacionada ao tráfico, sendo a participação de menor mero exasperador de pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo distrital de Icoaraci, entre a 2ª e a 3ª Varas Criminais, detém a competência para processar e julgar os delitos de tráfico de drogas com a participação de adolescente, à luz da Resolução nº 023/2011-GP/TJPA e da jurisprudência do TJPA sobre a especialização de varas.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A Resolução nº 023/2011-GP/TJPA atribui à 3ª Vara Criminal de Icoaraci competência privativa para crimes contra crianças e adolescentes, enquanto as demais varas detêm competência para delitos em geral e de entorpecentes.

4. A simples participação de adolescente nos fatos não atrai, por si só, a competência da vara especializada, sendo necessária a demonstração de dolo específico de explorar a vulnerabilidade do menor.

5. A especialização da vara pressupõe uma tutela jurisdicional voltada a proteger crianças e adolescentes enquanto vítimas ou sujeitos de direito, e não meramente quando figuram como coautores ou partícipes de delitos.

6. A jurisprudência do TJPA e a Súmula nº 13 do mesmo tribunal consolidam o entendimento de que a competência da vara especializada exige o dolo de abuso da vulnerabilidade do menor.

7. No caso concreto, ausente nos autos qualquer elemento que demonstre esse dolo específico, razão pela qual se fixa a competência da vara especializada com base na interpretação sistemática e finalística da Resolução.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Conflito conhecido e dirimido para FIXAR A COMPETÊNCIA do Juízo Suscitante - 3ª Vara do Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA, para processar e julgar os autos em referência.

Tese de julgamento:

1. A participação de adolescente na prática de crime não atrai, por si só, a competência da vara especializada em crimes contra crianças e adolescentes.

2. Para a fixação da competência especializada, exige-se a demonstração de dolo específico do agente em explorar a condição de vulnerabilidade do menor.

3. A correta interpretação da Resolução nº 023/2011-GP/TJPA exige abordagem teleológica e não meramente objetiva da presença de menores nos fatos apurados.

__________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei nº 8.069/1990, art. 244-B; Resolução nº 023/2011-GP/TJPA, arts. 1º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, CJ 0001992-10.2011.8.14.0201, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, j. 01/04/2019; TJPA, CJ 0013618-26.2011.8.14.0401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 13/10/2015; TJPA, CJ 0003229-97.2011.8.14.0201, Rel. Des. Ronaldo Marques Valle, j. 28/10/2014; Súmula nº 13 do TJPA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito e fixar a competência do Juízo Suscitante da 3ª Vara do Criminal Distrital de Icoaraci, Comarca de Belém-PA, nos termos do voto do Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de junho de 2025.

(TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0817725-65.2024.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2025-06-17)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE A 2ª VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE BELÉM/PA E A 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL.
CRIME DE TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENORES. CONDUTA DE CORROMPER MENOR PARA O TRÁFICO, QUE TORNA APLICÁVEL CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TIPO E NÃO O DELITO AUTÔNOMO. INTELIGÊNCIA DO ART. 33 C/C ART. 40, INCISO VI DA LEI 11.343/06.
BEM JURÍDICO DO TIPO PENAL QUE É A SAÚDE PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO DE COMPETÊNCIA, PARA DECLARAR COMPETENTE A 11ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL. 1. No campo dos crimes envolvendo o tráfico de entorpecentes, tipificados por meio da Lei nº 11.343/06, mais especificamente por seus arts. 33 a 37, a corrupção de menores de 18 (dezoito) anos não é penalizada por meio do delito autônomo do art. 244-B do ECA, mas através da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI da Lei de Drogas,
motivo porque não se pode dizer que o bem jurídico tutelado primariamente no crime de tráfico majorado seja a dignidade da criança/adolescente, mas sim a saúde pública, razão pela qual se faz competente para processar o feito o juízo comum da 11ª vara criminal, não havendo atração da competência especializada.
(TJ-PA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO: 0806216-11.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 02/08/2022, Seção de Direito Penal) – destaquei.

No crime de tráfico de drogas, o bem jurídico principal é a saúde pública, pelo que a competência para seu processamento e julgamento é da Vara Criminal comum.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente conflito para
julgá-lo procedente
, declarando a competência do
Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
, o suscitado, para processar e julgar a Ação Penal nº 0817119-82.2025.8.14.0006.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desa. PATRÍCIA DE OLIVEIRA SÁ MOREIRA

Relatora

Belém, 11/06/2026